Tribunal: TJDFT
Processo: 0009194-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009194-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 31552658, foram acolhidos os declaratórios interpostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e atribuídos a eles os efeitos infringentes, para determinar a elaboração dos cálculos quanto aos honorários sucumbenciais da execução, arbitrados ao ID: 11377135, em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por servidor-exequente. No ID: 33344416, a Contadoria Judicial acostou as planilhas de valores. Digam as partes sobre os cálculos judiciais. Brasília, 11 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador